Tribunal: TJSP
Processo: 2035566-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial – Instrumento particular de repasse de dólares americanos e nota promissória – Decisão objurgada que reconheceu a preclusão da alegação de iliquidez do título executivo – Insurgência do executado – Descabimento - Sob o pretexto de ausência de liquidez do título exequendo, o executado alega que "a exequente realizou a conversão com base

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial – Instrumento particular de repasse de dólares americanos e nota promissória – Decisão objurgada que reconheceu a preclusão da alegação de iliquidez do título executivo – Insurgência do executado – Descabimento - Sob o pretexto de ausência de liquidez do título exequendo, o executado alega que "a exequente realizou a conversão com base na taxa de conversão = 0,953 obtida no PTAX 800 do SISBACEN" (fls. 110), entretanto, "não juntou o documento SISBACEN contendo a taxa cambial que supostamente teria embasado a liquidação da dívida à época da distribuição do feito executivo originário" - Matéria arguida típica de embargos do devedor e que necessita de dilação probatória ou ampla cognição exauriente - Decisão mantida - Recurso improvido.